Tribunal: TJDFT
Processo: 0707294-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707294-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0051243-20.2010.8.07.0015, manejada em desfavor do Agravante pelo DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Executado, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de Exceção de Pré-Executividade oposta pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A em face da ação execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL. Em suas alegações, a excipiente sustenta, em síntese, o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, em razão da inércia do exequente, requerendo a extinção do feito executivo. Assevera que a última manifestação da Fazenda Pública foi em 14/12/2010, não impulsionando o feito desde então (ID. 42417853 - p. 40/45). O excepto manifestou-se alegando a inexistência da prescrição intercorrente argumentando que não houve a aplicação do art. 40 da LEF no presente feito, que os créditos tributários em discussão ficaram com exigibilidade suspensa nos seguintes períodos: 07/10/2010 a 17/03/2011, 03/08/2011 a 07/10/2011 e 24/01/2013 a 15/04/2013, bem como houve concentração da prática de todos os atos processuais da execução nos autos do processo pai (2011.01.1.04100-5). Requer, assim, a rejeição da Exceção de Pré-Executividade (ID. 42417853 - p. 54). Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. É consabido que a prescrição ordinária inicia-se com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Por sua vez, a prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção, contudo, é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. A questão posta em juízo diz respeito tão somente à prescrição intercorrente dos créditos em razão da inércia do exequente em impulsionar o feito. Inicialmente, verifica-se que o presente feito é abrangido pelo processo pai 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011), onde foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente, como já decidido nos referidos autos. De qualquer modo, mesmo que tais situações não houvessem se concretizado, uma apreciação atenta do caso vertente fulminaria qualquer dúvida. A contagem do prazo da prescrição intercorrente, por sua vez, pressupõe o encerramento do prazo de suspensão de 1(um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF. E, ao contrário do que afirmado pelo excepto, o referido prazo deve ser contado, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, de que o devedor não foi não foi localizado ou que não foram encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, independentemente de decisão judicial, com fundamento no art. 40, caput, da Lei no 6.830/80 e no acórdão proferido pelo STJ em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Na hipótese presente, verifica-se que a Fazenda Pública promoveu o andamento do feito em todas as ocasiões em que foi instada para tanto, como se vê da petição protocolada em 08/12/2010 (ID. 42417853 - p. 26/27). Nesse diapasão, eventual paralisação decorreu exclusivamente de motivos inerentes aos mecanismos de justiça, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ. Por consequência, não merece acolhimento a irresignação do executado. Ante o exposto, REJEITO a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Intimem-se.” (Num. 111187868 do Feito originário). Discorre o Agravante acerca do trâmite do Feito originário e assevera que, durante “o período de 01 de fevereiro de 2011 até 03 de agosto de 2018, o processo executivo ficou inerte, sem qualquer movimentação processual. Ou seja, o feito ficou parado durante 7 (sete) anos e 6 (seis) meses” (Num. 33368526 - Pág. 4). Sustenta o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o “fundamento de que o feito executivo estaria abrangido pelo processo pai, onde teria sido efetivada a citação e penhorados bens, sem o transcurso de prazo de prescrição intercorrente, não foi comprovado pelo exequente, o qual não juntou ao feito executivo qualquer documento que fizesse prova de suas alegações” (Num. 33368526 - Pág. 7). Entende o Recorrente que, desse modo, “não há provas nos autos executivo de que o processo estaria abrangido pela concentração de atos do processo pai, não podendo, assim, ser usado tal fundamento para rejeitar o reconhecimento da prescrição intercorrente, impondo-se a reforma da decisão agravada.” (Num. 33368526 - Pág. 8). Conclui o Agravante que o “não reconhecimento da prescrição intercorrente, na espécie, acarreta o reconhecimento da imprescritibilidade das dívidas fiscais, bastando, apenas, que a Fazenda Pública ajuíze a execução fiscal e aguarde, o tempo que achar necessário, para impulsionar o feito” (Num. 33368526 - Pág. 9). Afirma que, desse modo, “tendo o feito ficado paralisado por 7 (sete) anos e 6 (seis) meses sem qualquer manifestação, seja da Fazenda Pública, seja do Juízo, indubitável que se operou a prescrição intercorrente na espécie, impondo-se a reforma da decisão agravada.” (Num. 33368526 - Pág. 12). Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Quanto ao perigo da demora, afirma o Agravante que ele reside no fato de que a “natural demora na tramitação do presente feito acarretará ao agravante prejuízos incalculáveis e de difícil reparação em decorrência do pedido de expropriação levado à efeito pelo agravado no feito executivo, podendo o agravante ser expropriado de seus bens, em decorrência de crédito fulminado pela prescrição” (Num. 33368526 - Pág. 17). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o curso do Feito originário. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (Num. 33368529). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0051243-20.2010.8.07.0015, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Executado, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante afirma que ele reside no fato de que a “natural demora na tramitação do presente feito acarretará ao agravante prejuízos incalculáveis e de difícil reparação em decorrência do pedido de expropriação levado à efeito pelo agravado no feito executivo, podendo o agravante ser expropriado de seus bens, em decorrência de crédito fulminado pela prescrição” (Num. 33368526 - Pág. 17), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 11 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador